Tribunal: STJ
Processo: 1603223-79.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623019 - MS(2024/0139779-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: A P DE L X
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: M A X (MENOR)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
.

LEI
N.
13.431/2017
. INAPLICABILIDADE DO RITO
LEI N. 14.344/2022
PROCESSUAL PREVISTO NA LEI N. 9.099/1995
AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra a
decisão que inadmitiu recurso especial com base na
Súmula n. 280 do STF, em controvérsia relativa a
conflito negativo de competência entre Juízo do
Juizado Especial Criminal e Juízo da Vara Criminal
Especializada em Crimes Praticados contra Criança e
Adolescente.
2. Fato relevante. A especialização local não abrangia
crimes de menor potencial ofensivo à época dos fatos.
A ação penal versa sobre abandono de incapaz,
ameaça e injúria contra vítima de 10 anos, exigindo
observância da
(art. 23) e das
Lei n. 13.431/2017
balizas temporais fixadas pelo STJ no EAREsp n.
2.099.532 (publicado em
, estando o feito
30/11/2022)
em tramitação no Juizado Especial Criminal quando
instaurado o conflito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é
cabível o conhecimento do recurso especial quando, a
despeito da invocação de norma local para
fundamentar a decisão recorrida, a controvérsia
Documento eletrônico VDA57005729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a814c30-0c0c-4cde-8587-77855cafb3c5

envolve
necessariamente
a
interpretação
de
legislação federal (ECA, CPP e
),
Lei n. 9.099/1995
afastando a aplicação da Súmula n. 280 do STF; (ii)
se, à luz da modulação do EAREsp n. 2.099.532 e da
situação da comarca, consolida-se a competência do
juízo suscitante; e (iii) se é aplicável a
aos crimes contra criança e
Lei n. 9.099/1995
adolescente após a entrada em vigor da nova redação
do art. 226, § 1o, do ECA, modificada pela Lei n.
(Lei Henry Borel).
14.344/2022
III. Razões de decidir
5.
A
controvérsia
envolve
diretamente
e
necessariamente o exame de normas federais (ECA,
CPP e
), razão pela qual não incide
Lei n. 9.099/1995
o óbice da Súmula n. 280 do STF; do agravo se
conhece e admite-se o recurso especial.
6. Conforme a modulação fixada no EAREsp n.
2.099.532,
em comarcas sem vara/juizado especializado nos moldes do

da

art.
23
(como no caso), as ações penais
Lei n. 13.431/2017
distribuídas até
devem tramitar nas varas
30/11/2022
às quais foram originalmente distribuídas ou naquelas
em que passou a tramitar após determinação
definitiva do Tribunal local ou superior, o que
consolida a competência do Juízo suscitante.
7. O
§ 1o, do ECA, com redação adotada pela
art. 226,
(Lei Henry Borel),
Lei n. 14.344/2022
afasta a
aplicação da
aos crimes cometidos
Lei n. 9.099/1995
contra criança e adolescente, independentemente da
pena, fato esse que não impacta na fixação da
competência.
8. Por força do
o do CPP, a lei processual penal
art. 2
aplica-se de imediato, devendo ser adotado o rito
ordinário para os crimes cometidos contra criança e
adolescente a partir da entrada em vigor da Lei n.
(Lei Henry Borel)
14.344/2022
, ainda que o juízo
competente integre o Juizado Especial Criminal.
9. Os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995
possuem natureza material ou híbrida e retroagem em
benefício do acusado (CF,
o, XL; CP,
o,
art. 5
art. 2
parágrafo único), sendo cabíveis sua aplicação para
fatos ocorridos antes da entrada em vigor da
(Lei Henry Borel).
Lei n. 14.344/2022
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e
recurso
especial
parcialmente
provido
para
reconhecer a competência do Juízo suscitante, mas
para determinar a observância do
§ 1o, do
art. 226,
ECA e do
o do CPP nos termos do voto.
art. 2
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 280 do STF não obsta o conhecimento
de recurso especial quando, a despeito da invocação
Documento eletrônico VDA57005729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a814c30-0c0c-4cde-8587-77855cafb3c5

de norma local para fundamentar a decisão recorrida,
a controvérsia exige interpretação de normas federais
essenciais ao deslinde do feito.
2. Em comarcas sem
especializado nos
vara/juizado
termos do
da
, a fixação da
art. 23
Lei n. 13.431/2017
competência deve observar o decidido pela Terceira
Seção
do
STJ
no
julgamento
do
.
EAREsp n. 2.099.532/RJ
3. O
§ 1o, do ECA, com redação adotada pela
art. 226,
(Lei Henry Borel), afasta a
Lei n. 14.344/2022
aplicação da

Lei n. 9.099/1995 aos crimes contra
criança e adolescente e impõe, a partir da vigência da
nova redação, a adoção imediata do rito ordinário,
independentemente da competência fixada.
4. Os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995
possuem natureza material ou híbrida e retroagem,
como norma penal mais benéfica aos crimes
cometidos contra criança e adolescente até a entrada
em vigor da Lei n. n.
(Lei Henry Borel).
14.344/2022
Dispositivos relevantes citados:
ECA,
§ 1o; CPP,
o;
,
art. 226,
art. 2 Lei n. 13.431/2017

o, XL; CP,
o, parágrafo
art. 23; CF/1988, art. 5
art. 2
único;
,
§ 2o; RISTJ,
Lei n. 9.099/1995 art. 77,
art. 253,
parágrafo único, II; CPP,
-A, § 13.
art. 28
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Terceira Seção, DJe
EAREsp n. 2.099.532/RJ
de 30.11.2022; STJ,
, Sexta
REsp n. 174.465/PR
Turma, DJ de 2.8.1999; STJ, HC n.
Quinta
35.545/SP,
Turma, DJ de 8.8.2005; STJ, Tema Repetitivo n. 1.098.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a814c30-0c0c-4cde-8587-77855cafb3c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623019 - MS(2024/0139779-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: A P DE L X
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: M A X (MENOR)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
.

LEI
N.
13.431/2017
. INAPLICABILIDADE DO RITO
LEI N. 14.344/2022
PROCESSUAL PREVISTO NA LEI N. 9.099/1995
AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra a
decisão que inadmitiu recurso especial com base na
Súmula n. 280 do STF, em controvérsia relativa a
conflito negativo de competência entre Juízo do
Juizado Especial Criminal e Juízo da Vara Criminal
Especializada em Crimes Praticados contra Criança e
Adolescente.
2. Fato relevante. A especialização local não abrangia
crimes de menor potencial ofensivo à época dos fatos.
A ação penal versa sobre abandono de incapaz,
ameaça e injúria contra vítima de 10 anos, exigindo
observância da
(art. 23) e das
Lei n. 13.431/2017
balizas temporais fixadas pelo STJ no EAREsp n.
2.099.532 (publicado em
, estando o feito
30/11/2022)
em tramitação no Juizado Especial Criminal quando
instaurado o conflito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é
cabível o conhecimento do recurso especial quando, a
despeito da invocação de norma local para
fundamentar a decisão recorrida, a controvérsia
envolve
necessariamente
a
interpretação
de
legislação federal (ECA, CPP e
),
Lei n. 9.099/1995
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

afastando a aplicação da Súmula n. 280 do STF; (ii)
se, à luz da modulação do EAREsp n. 2.099.532 e da
situação da comarca, consolida-se a competência do
juízo suscitante; e (iii) se é aplicável a
aos crimes contra criança e
Lei n. 9.099/1995
adolescente após a entrada em vigor da nova redação
do art. 226, § 1o, do ECA, modificada pela Lei n.
(Lei Henry Borel).
14.344/2022
III. Razões de decidir
5.
A
controvérsia
envolve
diretamente
e
necessariamente o exame de normas federais (ECA,
CPP e
), razão pela qual não incide
Lei n. 9.099/1995
o óbice da Súmula n. 280 do STF; do agravo se
conhece e admite-se o recurso especial.
6. Conforme a modulação fixada no EAREsp n.
2.099.532,
em comarcas sem vara/juizado especializado nos moldes do

da

art.
23
(como no caso), as ações penais
Lei n. 13.431/2017
distribuídas até
devem tramitar nas varas
30/11/2022
às quais foram originalmente distribuídas ou naquelas
em que passou a tramitar após determinação
definitiva do Tribunal local ou superior, o que
consolida a competência do Juízo suscitante.
7. O
§ 1o, do ECA, com redação adotada pela
art. 226,
(Lei Henry Borel),
Lei n. 14.344/2022
afasta a
aplicação da
aos crimes cometidos
Lei n. 9.099/1995
contra criança e adolescente, independentemente da
pena, fato esse que não impacta na fixação da
competência.
8. Por força do
o do CPP, a lei processual penal
art. 2
aplica-se de imediato, devendo ser adotado o rito
ordinário para os crimes cometidos contra criança e
adolescente a partir da entrada em vigor da Lei n.
(Lei Henry Borel)
14.344/2022
, ainda que o juízo
competente integre o Juizado Especial Criminal.
9. Os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995
possuem natureza material ou híbrida e retroagem em
benefício do acusado (CF,
o, XL; CP,
o,
art. 5
art. 2
parágrafo único), sendo cabíveis sua aplicação para
fatos ocorridos antes da entrada em vigor da
(Lei Henry Borel).
Lei n. 14.344/2022
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e
recurso
especial
parcialmente
provido
para
reconhecer a competência do Juízo suscitante, mas
para determinar a observância do
§ 1o, do
art. 226,
ECA e do
o do CPP nos termos do voto.
art. 2
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 280 do STF não obsta o conhecimento
de recurso especial quando, a despeito da invocação
de norma local para fundamentar a decisão recorrida,
a controvérsia exige interpretação de normas federais
essenciais ao deslinde do feito.
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

2. Em comarcas sem
especializado nos
vara/juizado
termos do
da
, a fixação da
art. 23
Lei n. 13.431/2017
competência deve observar o decidido pela Terceira
Seção
do
STJ
no
julgamento
do
.
EAREsp n. 2.099.532/RJ
3. O
§ 1o, do ECA, com redação adotada pela
art. 226,
(Lei Henry Borel), afasta a
Lei n. 14.344/2022
aplicação da

Lei n. 9.099/1995 aos crimes contra
criança e adolescente e impõe, a partir da vigência da
nova redação, a adoção imediata do rito ordinário,
independentemente da competência fixada.
4. Os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995
possuem natureza material ou híbrida e retroagem,
como norma penal mais benéfica aos crimes
cometidos contra criança e adolescente até a entrada
em vigor da Lei n. n.
(Lei Henry Borel).
14.344/2022
Dispositivos relevantes citados:
ECA,
§ 1o; CPP,
o;
,
art. 226,
art. 2 Lei n. 13.431/2017

o, XL; CP,
o, parágrafo
art. 23; CF/1988, art. 5
art. 2
único;
,
§ 2o; RISTJ,
Lei n. 9.099/1995 art. 77,
art. 253,
parágrafo único, II; CPP,
-A, § 13.
art. 28
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Terceira Seção, DJe
EAREsp n. 2.099.532/RJ
de 30.11.2022; STJ,
, Sexta
REsp n. 174.465/PR
Turma, DJ de 2.8.1999; STJ, HC n.
Quinta
35.545/SP,
Turma, DJ de 8.8.2005; STJ, Tema Repetitivo n. 1.098.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra a decisão
monocrática que inadmitiu o recurso especial com fundamento na aplicação
analógica da Súmula n. 280 do STF, consoante a qual "por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário" (fls. 169-177).
A decisão de inadmissão entendeu que o acórdão da 2a Câmara
Criminal baseou-se em resoluções do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul (Resoluções n.
e
), as quais estabeleceram que seria
284/2023
287/2023
mantida a competência dos juizados especiais criminais para processar e julgar
os crimes de menor potencial ofensivo praticados contra criança e adolescente
(em decorrência de sua condição) até 8 de julho de 2022 (data da entrada em
vigor da
, Lei Henry Borel). Assim, concluiu que seria inviável
Lei n. 14.344/2022
a apreciação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja competência
cinge-se à interpretação da legislação federal.
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

Nas razões do recurso, o Ministério Público sustenta que a inadmissão
mostra-se indevida, pois a análise da controvérsia prescinde do enfrentamento
da legislação local.
Nesse sentido, o recorrente defende que a decisão impugnada violou
os arts. 226, § 1o, da
(ECA), introduzido pela
Lei n. 8.069/1990
(Lei Henry Borel), 2o do Código de Processo Penal (CPP) e
Lei n. 14.344/2022
77, § 2o, da
(Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais).
Lei n. 9.099/1995
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
em recurso especial por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
Federal (fls. 211-212).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, nos termos do
parágrafo único, II, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo e passo a apreciar o
recurso especial.
O recurso especial é tempestivo, devidamente fundamentado e
preenche os requisitos de admissibilidade.
Com efeito, mostra-se inadequada a invocação da Súmula n. 280 do
STF para obstar a tramitação do feito neste Tribunal Superior. A questão jurídica
debatida nos autos diz respeito à interpretação de dispositivos federais e não a
questões de direito estadual ou municipal como faz parecer a decisão de
inadmissão.
Os dispositivos controvertidos – arts. 226, § 1o, do ECA, 2o do CPP e
77, § 2o, da
– integram o ordenamento jurídico federal e
Lei n. 9.099/1995
estabelecem critérios nacionais para definição de competência jurisdicional, ritos
processuais e aplicação da lei penal no tempo.
Assim, afasto o óbice suscitado pelo Tribunal estadual, conheço do
recurso especial e passo ao enfrentamento do mérito.
Pois bem.
Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Campo Grande (Juízo suscitante) e a
7a Vara Criminal Especializada em Crimes Praticados contra Criança e
Adolescente (Juízo suscitado), a qual, à época dos fatos, não tinha competência
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

para processar e julgar crimes de menor potencial ofensivo, de acordo com as
normas de organização judiciária do Tribunal estadual.
O caso diz respeito ao cometimento dos crimes de abandono de
incapaz, ameaça e injúria praticada pelo pai contra a filha de 10 anos. Inexiste
controvérsia, portanto, quanto à necessária observância à Lei n. 13.431, de 4 de
abril de 2017, que institui o sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência.
Nessa senda, cumpre salientar que a
previu, no
Lei n. 13.431/2017
a criação de juizados ou varas especializadas em crimes contra a
art. 23,
criança e o adolescente, estabelecendo ainda que, até a implementação de tais
órgãos jurisdicionais, "o julgamento e a execução das causas decorrentes das
práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas
especializadas em violência doméstica e temas afins".
Interpretando o referido dispositivo legal e modulando os efeitos de
sua decisão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.
2.099.532, fixou as seguintes balizas temporais para definição da competência
para julgamento das ações penais que tratam de crimes praticados com
violência contra criança e adolescente (grifos acrescidos):
4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes
termos:
a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara
, as
nos moldes do
da
especializada
art. 23
Lei 13.431/2017

que tratam de crimes praticados com violência
ações penais
contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da
publicação do acórdão deste julgamento (inclusive),
tramitarão
nas
varas
às
quais
foram
distribuídas
originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal
, sejam elas
de violência
local ou superior
juizados/varas
doméstica, sejam varas criminais comuns;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara
especializada nos moldes do
da
, as
art. 23
Lei 13.431/2017
ações penais que tratam de crimes praticados com violência
contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da
publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser
obrigatoriamente processadas nos
de violência
juizados/varas
doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais
comuns.
, relator Ministro Sebastião Reis
(EAREsp n. 2.099.532/RJ
Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
26/10/2022,
)
30/11/2022.
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

Considerando, portanto,
que a publicação do referido julgado
(i)
ocorreu em
e
que, naquele momento, a competência para
30/11/2022
(ii)
processar e julgar o feito – de acordo com as normas de organização judiciária
do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul – era da 2a Vara do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Campo Grande, na qual, inclusive, o processo
estava tramitando na ocasião da instauração do conflito, entendo que ficou
consolidada a competência do Juiz suscitante para apreciar o caso.
Tal conclusão, contudo, não pode passar à margem de importante
aspecto salientado pelo recorrente: o
§1o, do ECA, com redação dada
art. 226,
pela Lei n. 14.344 de 2022 (Lei Henry Borel), afasta a aplicação da
aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente,
Lei n. 9.099/1995
independentemente da pena prevista. Veja-se:
Art. 226. § 1o Aos crimes cometidos contra a criança e o
adolescente, independentemente da pena prevista, não se
aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Nesse sentido, é certo que, por força do
o do CPP, a lei
art. 2
processual penal será aplicada de imediato, de modo que as disposições de
caráter processual previstas na
não poderão ser
Lei n. 9.099/2025
. Observe-se que não se trata de regra
utilizadas pelo juízo competente
definidora de competência, mas sim de imposição legal do rito ordinário aos
casos envolvendo crimes cometidos contra a criança e o adolescente.
Destaque-se, por outro lado, que a referida lei não possui apenas
disposições de direito processual.
Com efeito, os institutos despenalizadores, embora produzam efeitos
processuais, atingem diretamente a pretensão punitiva estatal, possuindo forte
componente de direito material. Nesse sentido, quanto a tais ferramentas, aplica-
se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (arts. 5o, XL, da CF e
2o, parágrafo único, do CP), sendo cabível sua aplicação aos crimes cometidos
contra a criança e o adolescente até 8 de julho de 2022, quando passou a
vigorar a atual redação do
§ 1o, do ECA.
art. 226,
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes históricos e
consolidados que afirmam a natureza jurídica material ou híbrida dos institutos
despenalizadores da
. Nesse sentido (grifo acrescido):
Lei n. 9.099/1995
PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
. LEX MITIOR. RETROATIVIDADE.
ART. 89. LEI 9.099/95
LIMITES.
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

1. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89
da
, conquanto possua, essencialmente,
Lei no 9.099/95
características processuais, constitui medida de caráter
despenalizador, subsumível, portanto, ao conceito da lex
mitior, eis que se trata de típica norma de direito penal, em
face das suas conseqüências jurídicas no plano material.
Não há falar, entretanto, na aplicação retroativa do benefício,
quando já prolatada a sentença condenatória, anteriormente à
sua vigência, por importar em dissonância entre a situação fática
e a natureza do instituto mais benéfico. Precedentes do STF.
2. Recurso conhecido.
, relator Ministro Fernando Gonçalves,
(REsp n. 174.465/PR
Sexta Turma, julgado em
DJ de
p. 227.)
9/3/1999,
2/8/1999,

CRIMINAL. HC. POSSE ILEGAL DE ARMA. CONSUMAÇÃO
DO DELITO E SENTENÇA ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI N.
o

RECURSO
DE
APELAÇÃO.
ACÓRDÃO
10.259/01.
PROFERIDO APÓS SUA VIGÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL. POSTERIOR
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INFRAÇÃO
DE
MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE PENA MÁXIMA.
MODIFICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA AO
DA
ART. 61
. NORMAS PROCESSUAIS. O TEMPO REGE O
LEI 9.099/95
ATO.
PROCESSO
QUE
DEVE
PERMANECER
NA
JURISDIÇÃO
ORDINÁRIA.
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO. NORMAS
DE NATUREZA PENAL OU MISTA. RETROATIVIDADE.
NORMAIS MAIS BENÉFICAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITE
TEMPORAL. INSTITUTO MAIS BENÉFICO AO ACUSADO.
DENÚNCIA E SENTENÇA ANULADAS. NÃO INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ORDEM
CONCEDIDA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE,
DE
OFÍCIO,
PELA
PRESCRIÇÃO.
(...)
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se
no sentido de que, com o advento da Lei n.o
ampliou-
10.259/01,
se o rol dos crimes capitulados como de menor potencial
ofensivo com a conseqüente determinação de aplicação do rito
especial aos delitos punidos com pena privativa de liberdade
máxima, em abstrato, de até dois anos ?, resultando na
derrogação tácita parcial do
da Lei n.o
art. 61
9.099/95.
Precedentes.
Tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, iniciado o
processo criminal na jurisdição ordinária, nela deve permanecer,
em atenção ao disposto nos artigos 92 da
e 25 da
Lei 9.099/95
e ao princípio segundo o qual o tempo rege o ato.
Lei 10.259/01
Precedentes do STJ e do STF.
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

Exceção
ao
princípio
no
tocante
aos
institutos
despenalizadores introduzidos no ordenamento jurídico
nacional pelos artigos 74, parágrafo único, 76, 88 e 89 da Lei
criadora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Estaduais, pois dotados, estes últimos, de natureza jurídica
de direito material, ou mista.
A lei penal mais benéfica deve retroagir aos fatos anteriores
à sua vigência, de acordo com os artigos 5o, inciso XL, da
Constituição Federal e 2o, parágrafo único, do Código Penal.
(...)
(HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta
35.545/SP,
Turma, julgado em
DJ de
p. 307.)
16/6/2005,
8/8/2005,
Recentemente a retroatividade dos institutos despenalizadores foi,
inclusive, objeto do Tema Repetitivo n. 1.098 do STJ, o qual estabeleceu a tese
seguinte:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio
jurídico processual penal instituído por norma que possui
natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da
ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da
previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código
de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se
aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica
(art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de
Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos
em andamento quando da entrada em vigor da
mesmo se ausente confissão do réu até
,
Lei n. 13.964/2019
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do
trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em
(data
18/09/2024
do julgamento do HC n.
pelo Plenário do Supremo
185.913/DF,
Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas
ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não
houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o
Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na
primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se
motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso
concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de
será admissível a celebração de ANPP antes do
18/09/2024,
recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial e
conheço
dou
ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do
parcial provimento
Mato Grosso do Sul, a fim de reconhecer a competência da 2a Vara do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Campo Grande (Juízo suscitante), mas
determinar a observância do disposto nos arts. 226, § 1o, do ECA e 2o do CPP,
nos termos desta decisão.
É como voto.
Documento eletrônico VDA57005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: c69d346f-5fac-4628-9317-942db07b0e72

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0139779-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.623.019 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00095374120228120001 16032237920238120000 1603223792023812000050001
95374120228120001
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: A P DE L X
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: M A X (MENOR)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Periclitação da Vida e da Saúde - Abandono de incapaz
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e deu parcial provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5422455151883200;089@
2024/0139779-2 - AREsp 2623019
Documento eletrônico VDA56899985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:03
Código de Controle do Documento: 5A8C04E8-6A40-4922-84AC-C12AF4693D92